Tribunal: TJES
Processo: 5000076-29.2020.8.08.0069
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-10-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000076-29.2020.8.08.0069
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: ALCEMIR DUTRA MARCONSINI
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTOS

VISTOS EM INSPEÇÃO/2022

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado
na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
.
SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. O AUTOR ADUZ NÃO TER RECEBIDO A FATURA DE ENERGIA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. EM JANEIRO DE 2020, RECEBEU A FATURA ACRESCIDA DE UM REAVISO DE DÉBITO EM VALOR EXORBITANTE DE R$ 1.460,06 (MIL QUATROCENTOS E SESSENTA REAIS E SEIS CENTAVOS). O REFERIDO VALOR ESTÁ ACIMA DO SEU CONSUMO REGULAR.
A SENTENÇA DE PISO CONFIRMOU A LIMINAR DEFERIDA E DETERMINOU QUE A REQUERIDA SE ABSTENHA DE SUSPENDER O FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE CONSUMIDORA DA AUTORA EM RAZÃO DO NÃO PAGAMENTO DA FATURA DO MÊS DE NOVEMBRO/2019, BEM COMO PROCEDA COM O REFATURAMENTO DA FATURA DE 11/2019, UTILIZANDO COMO PARÂMETRO A MÉDIA DOS ÚLTIMOS 12 MESES DE CONSUMO DO USUÁRIO, ANTERIORES A REFERIDA FATURA. CONDENOU, AINDA, O RÉU AO PAGAMENTO A TÍTULO DE DANOS MORAIS NA QUANTIA DE R$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS). RECURSO INOMINADO DA REQUERIDA EM QUE PUGNA, PRELIMINARMENTE, PELO RECEBIMENTO DO RECURSO NO EFEITO SUSPENSIVO E PELA EXTINÇÃO DO FEITO POR INCOMPETÊNCIA. EM MATÉRIA MERITÓRIA, REQUER QUE A AÇÃO SEJA JULGADA IMPROCEDENTE, OU, EVENTUALMENTE, A REDUÇÃO DO
QUANTUM
ARBITRADO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
INICIALMENTE, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO. NO MAIS, REJEITO A PRELIMINAR DE NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA LEVANTADA PELO RECORRENTE, TENDO EM VISTA QUE A MESMA É DISPENSÁVEL, EIS QUE A DEMANDA PODE SER ANALISADA COM BASE NAS DEMAIS PROVAS JÁ PRODUZIDAS NOS AUTOS. VERIFICA-SE A GRITANTE DIFERENÇA NA MÉDIA MENSAL DE CONSUMO DO AUTOR EM RELAÇÃO A FATURA DO MÊS DE DEZEMBRO COBRADA DE FORMA EXORBITANTE PELA DEMANDADA. EVIDENCIADA FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. ENTENDO QUE O CORTE INDEVIDO DE ENERGIA ELÉTRICA,
DE PER SI
, CONFIGURA DANO MORAL, PRESUMÍVEL COMO DECORRENTE DE FORMA AUTOMÁTICA DOS FATOS EM QUESTÃO, DISPENSANDO LARGA INVESTIGAÇÃO PROBATÓRIA, POSTO QUE EXSURGE DA PRÓPRIA REALIZAÇÃO DO ATO, HAJA VISTA A ESSENCIALIDADE DO SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA ELÉTRICA, SENDO DESPICIENDO O DETALHAMENTO, POR PARTE DO DEMANDANTE, DAS ATIVIDADES RELEVANTES QUE FICARAM OBSTADAS POR FORÇA DO CORTE DE ENERGIA ELÉTRICA, BEM COMO POR QUANTO TEMPO PERDUROU A INTERRUPÇÃO. PORTANTO, HOUVE ATO ILÍCITO PERPETRADO PELA CONCESSIONÁRIA DO SERVIÇO PÚBLICO E O EVENTO ULTRAPASSA A SEARA DO MERO ABORRECIMENTO, SENDO INDENIZÁVEL, HAJA VISTA A CONDIÇÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E O EVIDENTE INCÔMODO-TRANSTORNO QUE SUA INTERRUPÇÃO INDEVIDA CAUSA, OBSTANDO ATIVIDADES DIÁRIAS BÁSICAS. VALOR DO DANO FIXADO EM OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.
SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95.
CONDENAÇÃO DA RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

THAÍS DA PENHA

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.